Tribunal: TJDFT
Processo: 0738300-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA OBRA. RESCISÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO AFASTADAS. TAXA SELIC. NÃO APLICABILIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o disposto no art. 525 do CPC, “transcorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” Trata-se, pois, de prazos distintos, que não se confundem. Transcorrido o primeiro, para pagamento, mas não tendo havido a fluência do segundo, tempestiva é a Impugnação.
2. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da obrigação principal e constituem matéria de ordem pública. Assim, podem ser arguidas em sede de cumprimento de sentença. Preclusão que não se configura.
3. A taxa Selic será adotada somente quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato. Havendo sido estipulados juros de mora de 1% a. m., não incide à hipótese a Taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
4. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida. Precedentes da Casa.
5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO AFASTADAS. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONFIRMADA.